Tribunal: TCU
Processo: 036.717/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Felipe Vaz Amorim,Tania Regina Guertas contra o Acórdão 1704/2021  TCU  2a Câmara (peça 64).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Felipe Vaz Amorim (XXX.735.101-XX) e por Tânia Regina Guertas (XXX.520.708-XX) contra o Acórdão 1704/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro Aroldo Cedraz, que julgou tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC), em desfavor da Amazon Books & Arts Eireli e de Antônio Carlos Belini Amorim, Assumpta Patte Guertas, Felipe Vaz Amorim e Tânia Regina Guertas, sócios daquela entidade, em razão de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas de recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", destinados ao projeto "Brasil Aéreo - Exposição Fotográfica" (Pronac 03-2025), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto por Felipe Vaz Amorim (XXX.735.101-XX) e por Tânia Regina Guertas (XXX.520.708-XX) para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para excluir do polo passivo da presente tomada de contas especial o responsável Felipe Vaz Amorim e manter inalterada a deliberação recorrida em relação aos demais responsáveis; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".